Tribunal: CARF
Processo: 16327.721649/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721649/2013-48
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3401-001.992 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrentes
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de preparo: (i) indique quais os valores mantidos e
os exonerados relativamente ao período de dezembro de 2009; (ii) junte os documentos
comprobatórios que indiquem o valor efetivamente retido na fonte pela empresa Itiquira
Energética S.A; (iii) manifeste-se expressamente em relação aos fatos geradores ocorridos em
2010; e (iv) indique se os créditos apurados durante a fiscalização foram ou não indicados em
PER/DCOMP e, por fim, (v) elabore relatório conclusivo, intimando a contribuinte para que,
querendo, manifeste-se em prazo não inferior a 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta) (Presidente Substituta).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721649/2013-48
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.992 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721649/2013-48

Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do r.
Acórdão no 16-69.665, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO.
O processo foi pautado para julgamento em 23 de julho de 2015, sob minha
relatoria. Adoto o relatório aposto ao acórdão da Resolução no 3401-001.175, complementando-o
ao final:
1. Trata-se auto de infração, situado às fls. 601 a 615, lavrado com a finalidade
de formalizar a cobrança de PIS e Cofins apurados pelo regime cumulativo,
acrescidos de juros e de multa de ofício de 75%, no valor histórico de,
respectivamente, R$ 666.511,26 e R$ 5.058.261,28, referentes aos períodos de
apuração dos anos-calendário 2009 e 2010.
2. Segundo se depreende do Termo de Verificação Fiscal, situado às fls. 616 a
646, a contribuinte, instituição financeira, declarou, nas DIPJs de 2010 e 2011,
os seguintes valores devidos a título das contribuições sociais em apreço:

3. Por meio do cotejo dos valores constantes da DIPJ com os balancetes
mensais informados no SPED, DCTF, DACON e planilhas de composição das
bases de cálculo para fins de apuração do PIS e da Cofins, fornecidas pela
contribuinte, a autoridade fiscal constatou a existência de valores de PIS e
Cofins a lançar, em conformidade com os dados relacionados às fls. 637679;
quanto à Cofins:

4. E quanto ao PIS:
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.992 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721649/2013-48

5. A contribuinte apresentou, em 29/01/2014, impugnação, situada às fls. 683 a
730, argumentando, em síntese: (i) a existência de erros na apuração da base de
cálculo do PIS e da Cofins decorrentes do fato de que, ao se valer dos valores
constantes nos balancetes mensais, a autoridade fiscal considerou os valores
registrados nas contas sintéticas, que englobam diversas contas analíticas,
contendo erros na apuração dos tributos, ora decorrentes da não inclusão de
contas de receitas tributáveis, ora da falta de dedução de valores de receitas não
tributáveis, bem como erros aritméticos, o que buscou demonstrar por meio de
planilhas comparativas entre os dados constantes no TVF e aquelas
efetivamente utilizadas para a apuração das contribuições, apontando, assim,
divergências referentes aos seguintes períodos: 02/2009, 05/2009, 06/2009,
07/2009, 09/2009, 12/2009, 01/2010 a 04/2010, e 06/2010 a 12/2010; (ii) que o
auto de infração não considerou os créditos apurados pela contribuinte
decorrentes de recolhimento a maior de PIS e Cofins e reconhecidos pelo
próprio TVF, no montante de R$ 99.296,21 de PIS e de R$ 592.199,43 de
Cofins, referentes aos períodos de 01, 03, 08, 10 e 11/2009 e 05 e 06/2010,
conforme planilha de fl. 728.
6. Em sessão de 23/07/2015, foi proferido o Acórdão DRJ no 1669.665, situado
às fls. 929 a 970, e proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), sob a relatoria do Auditor-Fiscal
Francisco Paulo Kallil Melo, que decidiu, por votação unânime, julgar
parcialmente procedente a impugnação de forma a (i) reconhecer erro de fato da
apuração da base de cálculo do lançamento que implicou exoneração da parcela
respectiva do crédito tributário; e (ii) declarar a extinção do crédito em virtude
de quitação anterior ao lançamento realizada pela contribuinte por meio de
declaração de compensação, mantendo, assim, parte do crédito tributário
exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE FATO. EXONERAÇÃO.
Constatado erro de fato na apuração da base de cálculo do lançamento, exonera-
se proporcionalmente a respectiva parcela do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXONERAÇÃO.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.992 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721649/2013-48

Exonera-se o crédito tributário lançado em razão de quitação do débito por meio
de declaração de compensação enviada pela contribuinte anteriormente ao
lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE FATO. EXONERAÇÃO.
Constatado erro de fato na apuração da base de cálculo do lançamento, exonera-
se proporcionalmente a respectiva parcela do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXONERAÇÃO.
Exonera-se o crédito tributário lançado em razão de quitação do débito por meio
de declaração de compensação enviada pela contribuinte anteriormente ao
lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO.
A matéria não contestada na primeira instância torna-se definitiva na esfera
administrativa.
PROVA
DOCUMENTAL.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.

7. Diante da exoneração do crédito tributário, o acórdão foi submetido à
apreciação deste Conselho por recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
8. A contribuinte, intimada da decisão em 29/07/2015, mediante envio postal
acompanhado de aviso de recebimento situado à fl. 984, interpôs, em
28/08/2015, recurso voluntário, situado às fls. 986 a 1.016, no qual reiterou as
razões defendidas em sua impugnação e, em especial, requerendo o
reconhecimento da “(...) dedução de valores contabilizados em contas não
tributadas”, argumento não provido pela decisão recorrida em virtude de
carência probatória.

Naquela oportunidade, esta e. Turma decidiu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, (a) solucionando as dúvidas do julgador em relação a (i)
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.992 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721649/2013-48

receitas de exportação; (ii) reajustes de marcação a mercado; (iii) despesas de captação; (iv)
dividendos recebidos; (v) tributação de valores de conta sintética; (vi) lucros em transações com
valores e bens; (vii) retenções na fonte realizadas por pessoas jurídicas de direito privado; (viii)
despesas de variação de taxa; (xix) erros de fato; e (x) créditos apurados pela recorrente e
reconhecidos pela Fiscalização; (b) confeccionado "Relatório Conclusivo" da diligência,
relativamente à consolidação dos valores lançados de acordo com a análise dos documentos e
informações constantes nos presentes autos e daqueles fornecidos pela contribuinte após a
realização das diligências, prestando, ainda, as informações que julgar pertinentes; e (c)
intimando a contribuinte para que se manifeste sobre o "Relatório Conclusivo", querendo, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, após o que, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta de julgamento.
A unidade de preparo apresentou relatório conclusivo em que indicou:
 -Em relação ao período de apuração maio de 2009: valor do PIS devido e
da CONFINS devida, após os ajustes em consequência das comprovações
apresentadas, passam a ser de R$ 4.090,15 e R$ 25.108,62,
respectivamente.
 -Em relação ao período de apuração junho de 2009: O valor do PIS devido
, após os ajustes em consequência das comprovações apresentadas, passa a
ser zero.
 -Em relação ao período de apuração julho de 2009: O valor do PIS devido
e da CONFINS devida, após os ajustes em consequência das
comprovações apresentadas, passam a ser de R$ 26,87 R$ 1.386,10
respectivamente.
 -Em relação ao período de apuração agosto de 2009: Cabe reconhecer o
erro de fato apontado pelo contribuinte, pois o valor recolhido em agosto
de 2009 foi de R$ 244.410,95.
 Em relação ao período de apuração setembro de 2009: O valor do PIS
devido e da CONFINS devida, após os ajustes em consequência das
comprovações apresentadas, passam a ser de R$ 4.203,21 e R$ 25.863,96,
respectivamente.
 Em relação ao período de apuração dezembro de 2009: Não serão aceitos
os seguintes valores
o 7.1.7.80.18.000001.2 – 3.480,80 – sem Contrato de Câmbio
o 7.1.7.99.24.002000.7 – 137,61 – sem Contrato de Câmbio.
o 7.1.7.99.24.003000-2 – 1.372,62 – sem Contrato de Câmbio
o
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.992 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721649/2013-48

A recorrente apresentou petição em que concorda com a unidade de preparo no
tocante aos ajustes realizados. Em relação aos valores não considerados em razão de não terem
sido apresentados os contratos de câmbio alega que a IN SRF 247/2002 é clara por si só ao
informar que os valores registrados nas contas relativas à exportação de serviço não estão
sujeitas às contribuições sociais.
Alega ainda que devem ser considerados os valores pagos a maior na
compensação de ofício. Em relação aos à retenção realizada pela empresa Itiquira Energética
S.A, a DIRF ano-calendário 2009 indica um valor de R$ 79.893,83, não tendo a autoridade fiscal
juntado documentos que comprovassem o valor recolhido a maior.
Aduz ainda que:

Assevera por fim que os créditos apurados de PIS e de COFINS são superiores
aos débitos, o que é suficiente para cancelar as presentes autuações fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1.
Observa-se que a unidade de preparo não cumpriu a diligência em sua
integralidade, tendo em vista silenciar acerca dos fatos geradores ocorridos em 2010, o que,
diferente do que aventa a contribuinte ora recorrente, não implica aceitação tácita de suas
alegações por parte da unidade.
2.
O presente processo não se encontra em condições para julgamento,
motivo pelo qual voto para converter o presente processo em diligência para que a unidade de
preparo: (i) indique quais os valores mantidos e os exonerados relativamente ao período de
dezembro de 2009; (ii) junte os documentos comprobatórios que indiquem o valor efetivamente
retido na fonte pela empresa Itiquira Energética S.A; (iii) manifeste-se expressamente em relação
aos fatos geradores ocorridos em 2010; e (iv) indique se os créditos apurados durante a
fiscalização foram ou não indicados em PER/DCOMP e, por fim, (v) elabore relatório
conclusivo, intimando a contribuinte para que, querendo, manifeste-se em prazo não inferior a 30
dias.

3.
É como voto.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.992 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721649/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital